Tribunal: TJDFT
Processo: 0730793-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA E DA PRISÃO CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO DO ALIMENTANTE. LIMITE DE ATÉ 50% DOS VALORES LÍQUIDOS. PROPORCIONALIDADE. INSTRUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para impedir o desconto direto em sua folha de pagamento, referentes à dívida alimentícia pelo rito da penhora. Subsidiariamente, requer que os descontos do parcelamento do rito da penhora ocorram somente após o parcelamento do rito da prisão. Em suas razões, afirma que os descontos em folha, limitados a 50% do seu rendimento líquido, lhe colocam em situação de vulnerabilidade social.

2. Somando a obrigação alimentar com o parcelamento acordado, tem-se a quantia de R$ 532,92 (quinhentos e trinta dois reais e noventa e dois centavos), valor razoável e proporcional quando se trata de pagamento dívida alimentícia. Nesse aspecto, a percepção dos alimentos não é um benefício ou uma ajuda, mas obrigação do genitor em amparar materialmente sua prole, custeando o básico e essencial para sua vivência. Analisando a dívida, percebe-se que o valor descontado mensamente em folha não é elevado e somente alcançou valor significativo porque o agravante não cumpriu a tempo e modo com a obrigação alimentar que lhe foi imposta, dando causa aos descontos que sofre atualmente em seus vencimentos.

3. Saliento a gravidade da conduta de deixar de cumprir com obrigações alimentares, o que autoriza, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o desconto em folha de pagamento do alimentante, respeitada a proporcionalidade. A propósito, cito precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido de que ser razoável a adoção de medidas constritivas excepcionais para satisfação do crédito alimentar, garantindo a eficácia e utilidade da satisfação da dívida: Acórdão 1346443, 07513476420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021; Acórdão 1304230, 07081757220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020.

4. Na prática, os pedidos principal e subsidiário buscam atrasar o adimplemento de parcelas em aberto, fazendo com que o pagamento da parcela dos valores já vencidos e não pagos passe a incidir após o pagamento de 30 parcelas, o que certamente não atende ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Os valores referentes às execuções pelo rito da prisão civil e da penhora deverão ser descontados em folha para privilegiar o cumprimento da obrigação alimentar, desde que os valores não ultrapassem 50% dos rendimentos líquidos do alimentante. Da forma como fixados na origem, os valores preservam a dignidade humana do alimentando e garantem-lhe o mínimo existencial sem o qual não é possível viver, sem colocar o devedor em situação de vulnerabilidade social.

5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na ação principal. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1375813, 07082212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1378665, 07255513720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.